Tribunal: TJMT
Processo: 1024969-79.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024969-79.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANE MONTANHER - CPF: 847.574.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO
DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, § 1º DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE.

A definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, previstas no § 1º, do inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão e repactuação de dívidas relativo a contrato de empréstimo mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central,
com fundamento em suposto superendividamento do consumidor
é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1º, I e §1º, do Provimento nº. 004/2008/CM).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1024969-79.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
Juízo da 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
em face do Juízo da
2ª
VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
,
em
Ação de Repactuação de Dívidas n.

1038062-83.2023.8.11.0041
, proposta por
VIVIANE MONTANHER

, em desfavor de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e outros

O Juízo suscitante argumenta que o presente feito foi distribuído originariamente ao juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, o qual declinou da competência sob o fundamento que
“(...) a referida matéria está excluída da competência desta Vara Especializada de Direito Bancário, nos termos do § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário
.

Entretanto, o juízo suscitante afirma que a análise da matéria em questão é de competência absoluta da Vara de Direito Bancário, com fundamento no Provimento nº 004/2008/CM, visto que o objeto da ação trata de discussão acerca de contratos bancários.

O suscitado, por sua vez, aduz que a matéria dos autos está excluída da competência da Vara Especializada de Direito Bancário, pois se trata de ação de natureza eminentemente civil.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. Flavio Cezar Fachone
deixou de opinar no presente incidente, por não vislumbrar interesse público justificável (Id nº 192062653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à ação de repactuação de dívidas

com pedido de restituição de valores ajuizada por Viviane Montanher, em desfavor da
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A e outras instituições financeiras

aduzindo que firmou contrato de empréstimo com as requeridas, sendo os pagamentos realizados através de desconto mensal em sua folha de pagamento, contudo, a dívida se transformou em quantia impagável, requerendo a revisão e repactuação das dívidas com a limitação do desconto em folha em razão do superendividamento.

O processo foi distribuído para a Vara do Juízo Suscitado, mas a Magistrada declinou da competência para o juízo Suscitante, sob o argumento que a matéria dos autos está excluída da competência da Vara Especializada de Direito Bancário, pois se trata de ação de natureza eminentemente civil.

O Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá ao receber o processo suscitou o conflito por entender que o autor não nega a existência de relação jurídica com a ré, pelo contrário, confessa ter firmado contrato, mas aduz que em razão das parcelas estarem comprometendo sua subsistência, necessita que seja realizada a repactuação das dívidas tendo em vista o superendividamento, para que possa assim honrar o pagamento das parcelas vincendas sem comprometer seu sustento.

Desse modo, será imprescindível para o deslinde do feito analisar o contrato firmado entre as partes, especificamente as formas de pagamento pactuadas e a legalidade do valor que está sendo cobrado pela ré, consequentemente estará sobre o crivo a operação realizada pelas instituições financeiras, o que enseja a competência do juízo especializado, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM. Assim suscitou o conflito. ( Id. 186775658 ).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

O conflito, a meu ver, tem fácil solução.

Analisando a ação de base, infere-se que a parte autora alega que se encontra “superendividada” e pretende a repactuação das dívidas que possui junto às instituições financeiras demandadas requerendo a limitação dos descontos ao valor que não comprometa a sua subsistência.

Dispõe o artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM,
in verbis:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8º, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1º, 2º, 3º e 4º
Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas
por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem,
inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de
crédito em conta corrente;
alienação fiduciária; arrendamento mercantil;
cartões de crédito
; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro
; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”
.

Excluídas de sua competência as matérias tratadas no § 2º, do aludido dispositivo legal:

“§ 2
º.
Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

In casu,
a ação, proposta em face de 09 (nove) instituições financeiras, objetiva a revisão de contratos bancários e a repactuação de dívidas deles oriundas, com fundamento em suposto superendividamento do consumidor, na forma prevista na Lei 14.181/2021.

Como se vê, está expressamente definido no artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, a questão tratada na ação de origem, porquanto afeta à discussão de contrato firmado com a instituição financeira, subordinado à fiscalização do Banco Central, além de tratar de possível abusividade nos descontos de empréstimo, assim, a temática dos autos de origem está vinculada às situações financeiras de natureza estritamente bancária.

A propósito:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de Ação de Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento - REVISÃO DOS CONTRATOS PARA RENEGOCIAR DÍVIDAS DECORRENTES DE CONTRATOS BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes”.
(N.U 1015796-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS - ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE

A ação que objetiva a revisão de cláusulas de contratos bancários e a repactuação de dívidas deles oriundas, com fundamento no superendividamento do consumidor, é de natureza bancária e atrai a competência do juízo especializado”.
(N.U 1013355-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO ORDINÁRIA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM - CONFLITO PROCEDENTE.
1. A ação relativa à operações/movimentações bancárias relativas a descontos em contratos garantidos mediante consignação em folha de pagamento é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM). 2. Conflito procedente.” ((N.U 1002328- 05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 11ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que a matéria tratada na referida ação envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de financiamento.”
(N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE
. As Varas Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes (art. 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM).
(TJMT, 1020820- 74.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Negritei.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência, para fixar como competente o Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a Ação de Repactuação de Dívidas nº
1038062-83.2023.8.11.0041
.

.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023